Tribunal: TJMT
Processo: 0000833-46.2015.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000833-46.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELTON APARECIDO DUARTE DE SOUSA - CPF: 041.543.811-05 (VÍTIMA), FABIANO DO CARMO LIMA - CPF: 045.154.971-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON RODRIGO DE SOUZA - CPF: 032.794.871-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000833-46.2015.8.11.0087

APELANTE: FABIANO DO CARMO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO LASTREADA EM VERSÃO PROPORCIONADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, e opta por uma delas, ambas com substrato probatório.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000833-46.2015.8.11.0087

APELANTE: FABIANO DO CARMO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fabiano do Carmo Lima, que, após ser submetido ao Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao
art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe).

Em suas razões, sustenta que: 1) o julgamento contraria a prova dos autos, notadamente porque o réu agiu em legítima defesa, pois, o que “
se extrai dos fatos – de modo evidente – é a repulsa, por parte do recorrente, de uma agressão injusta e iminente à sua vida, tendo o mesmo se valido dos meios necessários para proteger-se
” (sic); 2) “
diante da situação fática a que se viu envolvido o ora apelante, tem-se como absolutamente impossível exigir-lhe que tivesse agido de modo diferente
” (sic); 3)
“a decisão também se revela manifestamente contrária à prova carreada aos autos quando deixa de concluir pela existência de notória causa de diminuição de pena [consistente na existência de violência emoção, logo após injusta provocação da vítima]
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (Id. 110303088 - pág. 1-12).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
116722455 - pág. 1-8
).

No mesmo sentido se manifesta a Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
124915170 - pág. 1-8)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000833-46.2015.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Fabiano do Carmo Lima e a Maycon Rodrigo de Souza o crime de homicídio qualificado cometido contra Welton Aparecido Duarte de Souza, ocorrido em 29-3-2015, por volta das 2h33min, em frente ao estabelecimento comercial denominado Galpão Crioulo, localizado na MT 419, s/n, Bairro Industrial, em Guarantã do Norte, além do delito previsto no art. 244-B do ECA, conforme a seguir descrito:

Apurou-se que na noite dos fatos os indiciados Fabiano e Maycon encontram-se no estabelecimento comercial denominado Galpão Crioulo, nesta urbe, na companhia do adolescente em conflito com a lei, Roni Clécio, o qual é sobrinho do indiciado Fabiano, sendo fato que durante a madrugada, já na frente da casa de shows acima mencionada, todos se envolveram em um briga com a vítima Welton.

Ficou relatado que em certo instante a vítima tentou correr do local, de forma que o indiciado Maycon saiu em seu encalço e desferiu um chute (voadeira) na mesma, impedindo-a de fugir, sendo certo que durante esse entrevero o indiciado Fabiano sacou de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, e efetuou disparos contra a vítima Welton, atingindo-a na altura do tórax e braço esquerdo. Dando continuidade à empreitada criminosa, o adolescente Roni Clécio investiu contra a vítima e passou a desferir-lhe golpes com um capacete, bem como o indiciado Maycon desferiu mais alguns chutes na vítima.

Restou comprovado que no momento no qual o adolescente em conflito com a lei agredia a vítima com o capacete, um segurança do aludido estabelecimento comercial tentou segurá-lo, oportunidade em que seu tio, ora indicado Fabiano, apontou o revólver para o segurança, ficando registrado que ele somente não disparou contra o referido funcionário devido ao apelo de outras pessoas que gritaram para ele não fazer isso.

Evola-se dos autos que os indiciados empreenderam fuga do local juntamente com o adolescente Roni Clécio, todavia, a Polícia Militar local obteve sucesso em localizá-los posteriormente no Bairro 13 de Maio, nesta urbe, todos no interior do mesmo veículo automotor, marca/modelo Volkswagen Gol.

Por derradeiro, dessume-se dos autos que os indiciados agiram impelidos por motivo tope, haja vista que praticaram a conduta acima narrada por dívidas de droga que a vitima tinha com o indiciado Fabiano
(Id. 110274459 - pág. 1-4).

Fabiano foi
pronunciado
com incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe) e do art. 244-B do ECA (corrupção de menor), enquanto Maycon foi
impronunciado
(Id. 110303014 - pág. 1-5 e 110303031 - pág. 1-6).

Assim, após ser submetido ao Tribunal Popular, Fabiano foi
condenado
à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, e absolvido do crime de corrupção de menor (Id. 110303081 - pág. 1-4).

Além disso, a representação promovida em desfavor do Roni Clécio – sobrinho de Fabiano –, por ato infracional análogo ao crime do art. 121, § 2a, inciso I, do Código Penal (proc. 733-91.2015.811.0087), foi julgada procedente, impondo a ele a medida socioeducativa de internação (Id. 110303072 - pág. 9-11).

Esquadrinho as provas nas quais os jurados firmaram suas convicções.

Na fase inquisitorial, Nerciane Oliveira Soares da Silva descreveu os fatos nos termos transcritos:

Que a declarante fora casada com a vítima por 5 anos e estavam separado há 7 anos; Que declara que Welton é usuário de drogas; Que declara que que no dia do homicídio estava trabalhando na portaria da festa, pois faz diárias como segurança; Que declara que ficou sabendo que, antes dos disparos, Fabiano e Welton haviam discutido e os seguranças haviam separado ambos e que Magal (Sidnei) e Airton Schneider tiveram um diálogo com Fabiano; Que declara que após a discussão Fabiano entrara no estabelecimento para beber, porém, a todo instante entrava e saia de dentro do local;
Que declara que fora no banheiro e ao retornar escutou um disparo de arma de fogo e ao olhar para o lado esquerdo (sentido asfalto voltando para Guarantã), viu Fabiano apontando um revólver em direção a Welton e veio a efetuar mais dois disparos de arma de fogo
; Que declara que após o disparos, Welton correu para frente do galpão e mais dois homens saíram correndo atrás dele;
Que declara que um homem (que não sabe descrever suas características) deu um voadeira e o outro, sendo este Roni Clécio, deu golpes de capacete na vítima
[...]; Que declara que Fabiano vende drogas e que este era amigo de Welton [...]
(Id. 110274461 - pág. 27-28)

Cleverton Rodrigues Schneider aduziu que “
estava no Clube Galpão Crioulo e escutou cerca de três disparos de arma de fogo fora do estabelecimento, por volta de 2h00min [...]; ao ‘sair para fora’ visualizou o rapaz de camiseta azul, de short (sobrinho de Fabiano), desferindo golpes de capacete contra a vitima; Que declara que o segurança (Geraldo) do estabelecimento tentou pegar Roni Clécio e neste momento Fabiano pegou a arma calibre 38 (reconheceu este revolver na delegacia) e apontou em direção ao segurança, sendo Fabiano impedindo de atirar pelo comunicante e Magal
”. Disse ainda que “
Fabiano veio a matar a vítima por dividas de droga
” (Id. 110274460 - pág. 13-14).

O depoimento de Sidnei Rosa Santana foi semelhante (Id. 110274460 - pág. 23-24).

Este e o relato de Airton Schneider:

Que declara que não presenciou o homicídio;
Que declarada que recebeu uma ligação anônima onde este dizia que Fabiano iria matar alguém e que uma das vítimas seria o ‘Chicão’
; Que declara que comunicou o Policial Marcelo sobre a informação recebida; Que declara que ouviu 3 disparos de arma de fogo e nesse momento se encontrava dentro do estabelecimento, saindo para fora do local logo após e a vítima já se encontrava caída entre o clube a rodovia MT 419;
Que declara que ficou sabendo por populares que Fabiano teria sido o autor dos disparos
; Que declarada que não visualizou o momento que Roni Clécio agredia a vítima com capacete e que viu tais fatos pelas filmagens do local; Que declara que viu Fabiano saindo em um Gol vermelho, placa com final 40, e que não viu quem saiu em sua companhia; Que declarada que ficou sabendo que, além de Fabiano, seu sobrinho Roni Clécio também estava armado e que Roni escondera a arma em um terreno baldio, próximo ao canto de uma cerca do sitio defronte ao clube; Que declara que não ficou sabendo qual a participação de Maycon no crime, sabendo apenas que Maycon fugiu junto com Fabiano e que Roni fugiu em uma Biz, cor preta, Que declara que Rosa (mãe de Roni) ameaçou várias pessoas que estavam no local, pois esta dizia que seu filho não fosse liberado mais gente iria morrer; Que declara que após o veículo sair, o declarante e seu filho localizaram 3 capsulas calibre 38 próximo onde o veículo estava estacionado, estando estas do lado do motorista;
Que declara que, por terceiros, ficou sabendo que o motivo do homicídio fora acerto de contas
[...]
(Id. 110274460 - pág. 29-30).

Ricardo Gonçalves da Silva e Everton Henrique da Silva Bedendo confirmaram que a Polícia Militar foi acionada por causa do homicídio acontecido no Galpão Crioulo e que os três envolvidos foram presos logo depois do fato, com a arma do crime (Id. 110274460 - pág. 8-11).

Na delegacia de polícia, Roni Clécio de Lima Silva alegou que não teve envolvimento no crime e que nada sabia a respeito do acontecido (Id. 110274460 - pág. 31-32).

Fabiano do Carmo Lima permaneceu em silêncio (Id. 110274460 - pág. 35-36).

Na fase de
formação da culpa
, a narrativa de Neciane Oliveira Soares da Silva auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: A senhora foi casada com ele?

T: Com o Welton?

MP: É.

T: Amasiada só, cinco anos.

MP: O Welton era usuário de drogas?

T: Sim.

MP: A senhora sabe dizer se na época que foi assassinado se ainda era usuário de drogas?

T: Ele toda vida foi, entendeu?, então creio que sim, porque a gente não convivia mais, a gente não se via mais, ‘fala’ mais ou menos só.

MP: Como ele sustentava o vício, a senhora sabe dizer [...]?

T: Trabalhando.

[...]

MP: No dia do homicídio a senhora estava trabalhando lá?

T: Sim, no Galpão Crioulo.

MP: A senhora estava trabalhando onde, na portaria?

T: Na portaria, que eu faço revista nas mulheres.

MP: A senhora estava lá na frente no momento do homicídio?

T: Eu saí para fazer xixi, na hora que eu voltei escutei os disparos [...] ver o que estava acontecendo.

MP: E o que a senhora viu?

T: Eu vi o Fabiano segurando uma arma e o Neném, posso chamar assim que é o apelido do Welton, o Neném saindo correndo, já vindo para o rumo do Galpão Crioulo.

MP: O Fabiano estava perto dele?

T: Ele estava com a arma na mão, eles ‘estava’ tudo junto no bolo, aí o Fabiano estava com a arma na mão apontada, e daí foi na hora que o Neném saiu correndo, isso já tinha acontecido os três disparos de arma de fogo.

MP: Os disparos?

T: Isso.

MP: E alguém foi atrás do Welton chutando?

T: Sim, daí ele saiu correndo para frente do Galpão, passou entre o meio dos dois banquinhos que tem lá na frente, e saiu pelas motos, acho que está até nas filmagens, foi quando veio dois rapazes correndo atrás dele, que era o Roni Clécio e outro rapaz, que eu não sei que, agora não posso falar para você quem é.

[...]

MP: O Fabiano ficou parado com a arma na mão?

T: Aí, nisso que o Neném tinha caído, eu corri para ver o que estava acontecendo, entendeu?, aí não posso falar para o senhor o que aconteceu depois, porque daí já ‘se foragiu’ do lugar, né?, então eu fui tentar socorrer a vítima, que estava caída no chão, porque daí falaram: “o cara está atirado”, nesse momento eu nem sabia que era o pai dos meus filhos.

[...]

MP: [...] eu vi na declaração da senhora que o Fabiano vendia droga, que era amigo do Welton?

T: Isso.

MP: A senhora confirma isso?

T: Sim.

MP: A senhora sabe dizer se o motivo do homicídio, o Welton era usuário de drogas?

T: Sim.

MP: Sabe dizer se ele devia para o Fabiano e isso tenha gerado essa confusão?

T: O que a gente soube, inclusive antes de acontecer o fato, diz que eles tinham discutido pelo motivo que o Welton tinha roubado, acho que quatrocentos e vinte reais de drogas do Fabiano, e o Fabiano foi fazer o acerto de contas com ele, então a gente não tem essa certeza, porque ele não [...].

MP: Quem falou isso para a senhora?

T: Isso foi o comentário que saiu lá no Galpão, até inclusive tinha saído a discussão antes de acontecer de fato, aí meu esposo agora, o Sidnei Rosa Santana e o Schneider foi lá na frente separar a briga dos dois, porque já tinha acontecido antes, mas eu não sabia que era meu ex-marido que estava lá na frente, porque se eu soubesse [...] que estava brigando na frente, eu já teria informado a minha ex-sogra para buscar ele, porque ele era uma pessoa muito problemática, acho que até deve a justiça estar aí, ele sempre, eu vivi com ele cinco anos, apanhei muito na mão dele, tem bastante Lei Maria da Penha, ele era usuário de drogas, por último acho que estava ingerindo outros tipos de droga, não sei informar.

MP: O Fabiano, a senhora já sabia que ele vendia droga antes do fato [...]?

T: Eles conviviam direto juntos, porque moravam no mesmo bairro, depois que o Fabiano mudou de bairro.

MP: A senhora tem conhecimento se antes do fato Welton já tinha procurado o Fabiano para adquirir droga?

T: Aí eu não sei, porque eu separei dele e não posso comentar com o senhor o que aconteceu nesses sete anos, mas antes, nesses cinco anos que eu convivi com ele, eles ficavam na minha casa, lá na frente conversando, fumando maconha, e assim, a Rosa tinha um boteco lá bairro, eu ex-marido ia sempre lá tomar cerveja, tomar pinga.

[...]

MP: E o que a senhora ouviu, que o Fabiano teria emprestado droga para o Welton ou teria vendido?

T: O que eu soube foi o seguinte, a minha ex-sogra falou assim, que no sábado ele ia dormir à noite, mas aí chegou um rapaz lá, que ela não sabe identificar se era o Roni ou quem seria, que foi lá e conversou com ele e pediu para ele ir lá no Galpão para vender uma droga para ele, que ele tinha conseguido, e ele saiu com a moto e foi lá para o Galpão; minha sogra disse que ainda pediu: “não, não vai”, e ele falou: “vou ver um serviço”, entendeu?, e foi, quando ele chegou lá que já discutiram, mas aí ninguém sabe o motivo certo dessa discussão porque a gente não teve diálogo.

MP: Só para ficar claro, antes [...] a senhora já tinha conhecimento que o Fabiano vendia droga?

T: Sim, isso já.

[...]

Defesa: A senhora disse que ouviu da mãe do Welton, Neném?

T: Isso.

Defesa: Que o rapaz teria chegado lá, a senhora não sabe afirmar se era o Roni?

T: Isso.

Defesa: E teria chamado seu ex-marido para vender droga lá no Galpão Crioulo?

T: Isso.

Defesa: Seu marido também vendia droga?

T: Sim, ele era usuário, como posso falar para você, fazia esses, era bico, né?, mas para mim eu não sei se é bico, se é vendedor, não posso afirmar para a senhora, que eu nunca participei das vendas dele, que depois que a gente se separou, nesses sete anos, ele já, como eu falo para a senhora, eu e ele se distanciamos muito, eu não vou falar para a senhora que a fama dele era boa na rua, porque ele já foi preso várias vezes, já teve muitas acusações, inclusive ele já foi preso antes de eu conhecer ele por tráfico de drogas.

Defesa: E ele era briguento?

T: É assim, quando ele bebia e usava droga sim.

Defesa: Ele chegava a se envolver em briga?

T: Não chegava se envolver, brigar, entendeu?, a pessoa começa a conversar com ele, daqui a pouco ele, qualquer desentendimento que tinha já brigava.

Defesa: Ele chegava a bater nas pessoas se ele se envolvesse assim?

T: Briga?

Defesa: É.

T: Corporais sim.

Defesa: Outra coisa que a senhora falou, na hora que a senhora ‘saiu para fora’, o que a senhor visualizou assim, a cena do crime, a senhora visualizou o Fabiano, viu mais o que na hora que a senhora saiu de dentro do clube?

T: Na hora que eu coloquei a cabeça para fora?

Defesa: Isso.

T: Que eu olhei, né?, na direção oposta que estava os tiros, eu vi o Fabiano com a arma na mão e já o Neném vindo correndo, então isso tudo indica que o Fabiano que atirou [...].
.

[...]

Defesa: E o Fabiano também ia no Galpão?

T: Ia, inclusive naquele dia várias vezes ‘saiu para fora’ e ‘entreva para dentro’, estava ansioso com alguma coisa.

Defesa: Ou talvez receoso, estava nervoso com alguma coisa, assim vamos dizer?

T: Isso.

[...]

MP: A senhora tem conhecimento se o Welton andava armado?

T: Não, não andava, ele sempre andou sem nenhuma arma, a única arma de ele carregada era um isqueiro e fumo, que ele fumava muito. [...]

(Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – relatório de mídias).

Sidnei Rosa Santana aduziu que trabalhava como segurança no estabelecimento, ouviu dois disparos e, em seguida, se deparou com a vítima no chão, sendo agredida por Roni Clécio. Disse que ‘o pessoal comentou que Fabiano tinha atirado’, sendo que ele estava perto de um Gol vermelho, com o revólver na mão, mas logo foi embora no veículo. Aduziu ainda que ficou sabendo que, pouco antes de cometer o crime, Fabiano discutiu com a vítima por uma dívida de drogas
(Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – relatório de mídias).

O depoimento de Ailton (proprietário do estabelecimento) e de
Cleverton Schneider (filho de Ailton que trabalhava no local) foi semelhante. As testemunhas acrescentaram que, antes do homicídio, receberam a informação que, naquele dia, Fabiano pretendia matar Chicão e outra pessoa no Galpão, porque ‘deviam para ele’ (Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – relatório de mídias).

Dirceu Pereira – testemunha de defesa – alegou que a vítima era muito violenta, pois esfaqueou seu irmão em 2008 e também lhe agrediu com um facão. Sobre o crime nada sabia (Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – Relatório de mídias).

Roni Clécio Lima da Silva aduziu que a ‘vítima veio correndo para o seu lado’, que deu uma ‘voadora nas costas dela’, e ‘depois de ela cair deu as capacetadas’. Afirmou que não ouviu disparos, nem sabe quem atirou , mas seu tio (Fabiano) foi preso com uma arma no carro. Também assegurou que a vítima era muito violenta e que ‘vivia implicando com o réu’
(Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – Relatório de mídias).

Maycon Rodrigo de Souza relatou que, enquanto estava preso, conversou com Fabiano sobre o acontecido, que lhe disse que atirou porque tinha sido agredido pela vítima com ‘um tapa no rosto’ (Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – Relatório de mídias).

O réu admitiu que disparou ‘no rumo da vítima’ e justificou sua conduta dizendo que foi agredido por ela com ‘um tapa na cara’. Afirmou que ‘não tinha desentendimento com Welton; que ‘não intencionava matá-lo’, mas tinha medo dele, ‘porque sempre que ele ia às festas ficava caçando encrenca e andou esfaqueando os outros’.
(Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – Relatório de mídias).

Em
plenário
, Neciane Oliveira Soares da Silva ratificou os depoimentos anteriores,
verbis
:

Juíza: [...] o que a senhora sabe sobre esses fatos?

T: Eu trabalhava de segurança no dia e no local.

Juiz: Lá no Galpão Crioulo?

T: Eu trabalhava no Galpão.

Juiz: [...] o que a senhora viu nesse dia, o que a senhora ficou sabendo, o que a senhora pode esclarecer para os jurados aqui?

T: Antes da morte dele, do Welton, eles já tinha discutido lá fora, inclusive nosso patrão, que o Magal trabalhava com segurança, ele foi lá fora mais o Schneider e conseguiram separar a discussão deles, aí inclusive o Fabiano deu um tapa no rosto do Welton
, que as câmeras não conseguiram pegar essa discussão e ainda falou assim: “em cara de homem não se bate rapaz”, foram e separaram a discussão deles; aí o Welton foi lá para frente do Galpão e ficou lá para o lado de fora [...], quando eu saí para ir no banheiro, o Roni Clécio chamou o Welton para conversar com o Fabiano, aí quando eu estava chegando só escutei os tiros,
quando eu saí para a porta assim, eu vi o Fabiano com a arma apontada para ele terminando de dar o último tiro
.

Juiz: A senhora viu o Fabiano com a arma na mão terminando de dar os tiros no Welton?

T: Isso, no Welton, aí o Welton saiu correndo em frente ao galpão, passou em frente o banco, virou [...] quando ele passou [...] no banco, o Roni Clécio veio, deu uma voadeira, pegou o capacete e terminou de fazer o serviço [...].

Juiz: A senhora viu quantos tiros o Welton?

T: Olha, na disparada todo mundo escutou três, agora não sei quantos que foi, quantos que não foi.

Juiz: A senhora viu um?

T: É, eu escutei um tiro, quando eu cheguei ele estava terminado de disparar os outros dois.

[...]

Juiz: [...] a senhora sabe se o Welton utilizava drogas?

T: Sim, ele era usuário.

Juiz: Sabe se o acusado vendia droga, alguma coisa, alguma vez vendeu droga para o Welton?

T: Aí eu não posso informar, porque a gente tinha sete anos separados.

[...]

Juiz: A senhora sabe o que motivou essa discussão anterior, se tinha alguma relação com o uso de droga ou não?

T: O que comenta, que a gente escuta, é que o Fabiano falou que é por causa de uma droga que o Welton tinha pegado dele e não tinha pago, já outros comentam outra coisa.

Juiz: Já ouviu falar?

T: Já ouvi falar, eu mesma não tinha aquela intimidade, só levava os filhos dele para ele ver, passar final de semana, só isso, não tinha intimidade com ele para contar a vida pessoal dele para mim.

[...]

MP: Só para entender, a senhora estava dentro do Galpão Crioulo e viu [...] o Welton lá fora?

T: Sim, para fora não, eles estavam tudo lá fora já.

MP: Estava tudo lá fora e chamou o Welton para que, para conversar com o Fabiano?

T: É, depois da discussão ele chamou o Welton para poder ir conversar com o Fabiano; todo mundo achou que depois da discussão eles iam conversar para se entender, mas daí foi e chamou, só levou mesmo, no caso aconteceu o fato
.

MP: [...] a senhora entrou no Galpão de novo e ouviu o tiro [...] ‘saiu para fora’?

T: Não, na entrada no Galpão tem a portaria, eu fico de revista [...], eu fui no banheiro, quando eu voltei do banheiro eu escutei o primeiro tiro, quando eu escutei o tiro eu fui na porta [...], eu cheguei na porta, quando eu olhei na porta eu vi o Fabiano dando o último tiro, os dois últimos tiros no Welton.

MP: O Welton caiu com esses tiros?

T: Não, do jeito que ele atirou, a arma estava apontada nele e saiu correndo, correndo tipo assim, do canto para cá, no rumo da entrada, até todo mundo achou que ele ia ‘entrar para dentro’ do clube, mas não entrou, só fez a volta na frente do banco e foi, quando ele chegou no finalzinho do banco foi quando ele recebeu a voadeira do Roni Clécio, ele caiu, quando ele caiu o Roni Clécio pegou um capacete na moto e desferiu os golpes de capacete na cabeça dele
.

[...]

MP: [...] antes, quando a senhora era casada com ele, sei que teve problema da Maria da Penha, ele era uma pessoa muito agressiva [...]?

T: Assim, quando ele bebia sim.

[...]

MP: Antes dos seus filhos nascerem, o Fabiano frequentava sua casa?

T: Sim.

MP: O que eles faziam lá [...]?

T: Para te explicar completamente [...], não sei te informar, simplesmente chagava em casa, de manhã trabalhava até meio-dia, quando chegava em casa eles estavam lá sentados na área de fora, eu ia cuidar da minha obrigação, mas eles usavam droga juntos.

[...]

Defesa: Queria saber da senhora se no dia dos fatos Fabiano e a vítima brigaram lá dentro do Galpão Crioulo?

T: Dentro não, só fora.

Defesa: Discutiram?

T: Sim, discutiram e Fabiano deu um tapa no rosto do Welton
.

Defesa: A senhor viu esse tapa?

T: Sim, nós trabalhamos com segurança.

Defesa: A senhora disse que é ex-esposa da vítima, é isso?

T: Isso.

Defesa: Quanto tempo vocês se relacionaram?

T: Eu e ele vivemos casados cinco anos.

[...]

Defesa: A senhora sabia que a vítima se envolvia muito em briga, era uma pessoa bem violenta?

T: Quando casado comigo ele não era violento, agora depois de separado ouvi muito boato dele, né?, que quando ele bebia ele brigava muito [...], aí eu não sei, porque já tem nada a ver comigo.

Defesa: Pelo que a senhora sabe, depois que separou dele, se tornou uma pessoa muito briguenta, se envolvia em confissão?

T: Isso.

[...]

Defesa: Uma testemunha disse que a senhora tinha medo dele lá no Galpão, isso é verdade?

T: Não, porque dos anos que eu trabalho no Galpão, quatro anos trabalhando lá, ele nunca frequentou o Galpão, ele foi uma vez levar o dinheiro da pensão, que não tinha depositado, e pedir para mim levar os filhos dele, inclusive nem entrou lá dentro, ele simplesmente chegou só na porta.

[...]

Defesa: A senhora sabia que o Fabiano tinha receio de morrer na mão da vítima?

T: Eu não sabia, porque os dois eram amigo de drogas, né?, já há um tempão, falar para você que a pessoa vai ter receio se está andando com a outra do mesmo jeito que ela é.

Defesa: Agora depois a senhora soube que eles passaram a se desentender, a senhora acha que poderia ter havido [...] como acabou acontecendo, previsível?

T: Não, previsível não,

Defesa [...] golpe de capacete?

T: Roni Clécio.

Defesa: Fabiano mandou ele dar golpe de capacete?

T: Olha, eu acho que não, porque não deu tempo ali de eles conversar.

Defesa: A senhora viu isso, ele dar uma ordem?

T: Não, isso não.

Defesa: [...] a senhora falou que o Fabiano entrava e saia toda hora do Galpão [...], como se ele tivesse com medo, a senhora viu isso, ele estava, medo não, preocupado no dia?

T: Ou estava com medo ou estava esperando alguém para fazer alguma coisa.
[...]
(Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – relatório de mídias).

Perante os jurados, Cleverton Rodrigo Schneider declarou:

Juiz: O que o senhor sabe sobre esses fatos?

T: Não me lembro direito do que aconteceu,
mas no sábado antes do baile, já tinham avisado que o Fabiano ia cometer um crime lá frente
, aí foi ligado para o Marcelo na Civil e falado com a Militar pelo 190, aí falaram que ameaça tem todo dia, daí eles não podiam estar indo lá para checar, só que daí a noite, no caso se ligasse, eles iam atender; aí foi falado com o Fabiano [...],
meu pai falou como Fabiano, ele disse que estava tranquilo, que não ia cometer nada lá frente; eu estava trabalhando na revista de carro, a hora certa eu não sei, eu escutei uns barulhos, tipo de tiro, uns três ou quatro mais ou menos, ei fui na frente para ver o que estava acontecendo, aí vi um rapaz correndo, o Roni Clécio estava atrás, o rapaz caiu, eu vi o Roni Clécio dando umas capacetadas, aí nós ‘saiu’ lá para fora, o Geraldo foi atrás do menino, do Roni Clécio, para tentar parar, o Fabiano estava em um Gol vermelho, aí ele sacou de uma arma e apontou na nuca do Geraldo, que fazia a segurança lá, aí eu e o Magal pedimos para ele não atirar, ele não efetuou nenhum disparo, guardou a arma, entrou no carro e daí eles saíram e o rapaz ficou lá [...].

Juiz: O senhor falou que quando escutou os tiros [...] viu o rapaz correndo, o rapaz correndo era o Fabiano?

T: O rapaz correndo que deu para mim ver era o rapaz que eles estavam atrás, no caso, quem estava correndo atrás dele era o Roni Clécio.

Juiz: Era a vítima que estava correndo?

T: A vítima, logo após os disparos ela correu, até se você for dar uma olhada nas imagens das câmeras, tem a câmera três que fica rente à portaria dá ‘de ver’ ele correndo, bate em umas motos, e passa logo em seguida o Roni Clécio atrás e dá ‘de perceber’ o Fabiano com a arma; onde ele estava com o carro encostado ele deixou umas cápsulas, que até foi entregue para a Militar quando eles vieram lá.

[...]

MP: Você falou que viu ele apontando a arma para o Geraldo, porque ele apontou a arma?

T: Porque o Geraldo foi até um ponto atrás do Roni Clécio, que ele estava dando capacetada na vítima, aí ele saiu um pouco na frente para tipo ir segurar o Roni Clécio, aí o Fabiano puxou a arma, no caso um revólver, para o Geraldo.

MP: Ele chegou a falar alguma coisa [...] nessa hora?

T: Nessa hora não falou nada, só apontou a arma na nuca do Geraldo, aí eu e o Magal [...], nós falamos para ele não fazer isso, para ele parar, aí ele só guardou a arma e voltou para o carro.

MP: Ele chegou [...] o Roni Clécio [...]?

T: Sim, ele pediu para ninguém mexer no Roni Clécio que ele ia matar.

[...]

MP: Populares que estavam no local relataram que foi ele que tinha efetuado os disparos [...]?

T: Sim, já tinha relatado que tinha sido ele, até antes já tinham avisado que ele que ia cometer o crime, e [...] estava com a arma em punho aquela hora. [...]
(Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – relatório de mídias).

Airton Schneider descreveu os acontecimentos da mesma forma
(Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – relatório de mídias).

Sidnei Rosa Santana asseverou que: 1) era segurança no Galpão; 2) ouviu os disparos e, em seguida se depararam a vítima caída, sendo agredida por Roni Clécio, e o réu próximo ao local; 3) o proprietário do estabelecimento tinha sido avisado sobre um ‘acerto de contas que aconteceria na noite do crime; 4) as pessoas comentaram que o crime ocorreu porque a ‘vítima tinha roubado drogas do réu’; também disseram que ela ‘ameaçou Fabiano’.

Além disso, a testemunha declarou:

Defesa: [...] pelo que o senhor conhecia da vítima, dessas situações de agressividade aí, lá no dia ele realmente poderia ter querido matar o Fabiano?

T: Olha, pelo que ouvi falando lá acho que não, primeiro porque diz que ele estava descamisado, depois que tinha vestido uma camisa, [...] correu [...] todo o tempo, estava com a arma e ele saindo fora todo o tempo, evitando, tipo assim.

Defesa: Evitando a confusão?

T: É [...]

Jurado: Só para esclarecer, quem fugiu de quem na hora dos fatos?

T: A vítima estava saindo fora, na verdade, a gente viu pelas câmeras, assistiu o monitoramento, que monitora a área externa e interna

[...], a vítima sempre estava saindo fora, correndo [...].

Jurado: O senhor sabe o motivo [...], o que motivou [...]?

T: Então, dizem que ele estava [...], mas nas câmeras a vítima estava saindo fora.

[...]

Jurado: Mas disseram para o senhor [...]?

T: Não, nos soubemos lá depois do acontecido [...], diz que um já estava ameaçando o outro lá, mas parece que um tinha pegado pertence do outro. [...]
(Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – Relatório de mídias).

Por outro lado, Roni Clécio sustentou que ouviu os disparos, saiu do clube, viu a vítima correndo para o seu lado e ‘pensou que ela tivesse atirado em seu tio (Fabiano)’, então a acertou com o capacete. Também alegou que Welton ‘estava caçando confusão com Fabiano e ‘deu um tapa nele’
(Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – Relatório de mídias).

Andresa Aparecida da Silva – namorada de Fabiano à época dos fatos – disse que ‘ouviu falar que a vítima bebia muito e ameaça as pessoas’, inclusive a ex-mulher dele
(Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – Relatório de mídias).

No Tribunal do Júri, o réu aduziu que, no momento em que chegou ao Galpão, Welton estava discutindo com outras pessoas, sendo que ao passar ‘ao lado dele’ foi ‘ameaçado de morte’ e levou ‘um tapa na cara’. Afirmou que depois que saiu do estabelecimento, a vítima o perseguiu; como estava com ‘muito medo dela’, foi até o carro, pegou a arma e disparou, porém, não tinha intenção de matá-la
(Id.
110303096 - pág. 1 a 110303456 - pág. 2 – Relatório de mídias).

Em razão de todo o exposto, não há falar em contrariedade à prova dos autos.

Conquanto Roni Clécio – e o próprio réu – tenham dito que Fabiano disparou contra Welton, porque se sentia atemorizado pelas ameaças de morte e agressões perpetradas por ele, as demais pessoas ouvidas forneceram informação distinta aos jurados, dizendo que o crime aconteceu por causa de um acerto de contas relacionado a drogas.

A história que Welton agrediu Fabiano quando ele chegou no clube foi desacreditada por Neciane Oliveira Soares, que, em plenário, assegurou que “
a
ntes da morte dele, do Welton, eles já tinha discutido lá fora [...] inclusive o Fabiano deu um tapa no rosto do Welton”.

Ademais, sempre que questionados a respeito do comportamento da vítima, os seguranças do estabelecimento foram enfáticos ao dizer que, pelas imagens das câmeras de segurança, constataram que a vítima tentou evitar o confronto com Fabiano, e mesmo depois de receber os disparos tentou fugir, mas foi perseguida e agredida por Roni Clécio.

No ponto, Sidnei Rosa Santana explicou para o promotor de justiça:
“a vítima estava saindo fora, na verdade, a gente viu pelas câmeras, assistiu o monitoramento [...], a vítima sempre estava saindo fora, correndo”.

No contexto delineado, fica claro que o Conselho de Sentença acolheu uma versão proporcionada pelas provas angariadas e, de acordo com sua livre consciência, deliberou por
não
absolver o acusado (quesito 3), desacreditando as teses da defesa.

Pertinente relembrar que, “
com o com o advento da Lei no. 11.689/08, entendeu-se que a tese da legítima defesa putativa foi incorporada ao quesito obrigatório da absolvição, prevista no artigo 483, inciso III e § 2o, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em nulidade pela ausência na sua quesitação”
(TJ/MT, N.U 0000187-50.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 03/10/2021).

Além disso, a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal foi
rejeitada
pelos jurados na forma do quarto quesito,
verbis:

Causa de diminuição de pena:

O acusado praticou o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?
(Id.
110303078 - Pág. 12).

Em se tratando de Tribunal do Júri prevalece o sistema da íntima convicção,

em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7a ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for manifestamente diversa

do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Heráclito Antônio Mossim:

O legislador é bastante claro ao estabelecer a hipótese de adequação do recurso de apelação que está sendo examinada: “a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos” (art. 593, inciso II, alínea “d”).

É imperioso deixar assentado que, como princípio, o legislador não insere no comando normativo palavras inúteis.

No texto legal esquadrinhado é utilizada a expressão manifestamente contrária. Logo, a contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos é patente, evidente, notória, ou seja, comprovada de plano, Está ela completamente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Não há conciliação entre a verdade real que surgiu da instrução própria com convicção dos juízes de fato
(Júri: Crimes e Processo, 3a ed., Ed. Forense, pag. 450).

A Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal tem pertinência com a matéria.

A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

Do mesmo modo, trago a colação o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).

Assim, existindo provas suficientes para embasar o veredito do Conselho de Sentença, deve ser mantida a decisão soberana.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

[...] Em processos da competência do Tribunal do Júri, somente é dado ao órgão ad quem, em relação aos elementos probatórios existentes nos autos e submetidos à apreciação dos jurados componentes do Conselho de Sentença, a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.

No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou existir elementos probatórios quanto à participação material e moral do paciente nos fatos sub examine, bem como da motivação torpe que o animava e o fez aderir subjetivamente à conduta dos demais agentes, não havendo, por tais razões, contrariedade manifesta à prova dos autos a ensejar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença. [...]
(STJ, HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que não houve o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão eventualmente sofrida, requisito imprescindível à configuração da legítima defesa, de modo que a tese defensiva de excludente de ilicitude constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal. [...]
( N.U 0001123-91.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

[...] Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas judicializadas amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado, restando afastadas as teses defensivas de ocorrência de legítima defesa e de desclassificação para a forma privilegiada. [...]
(N.U 0013483-42.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
desprovejo
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022